Tribunal: STF
Processo: RHC 255638
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renato Pereira Angelo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 959.546/ES, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente está preso pela prática do crime de homicídio. 



    Neste recurso (edoc. 52), a defesa alega, em síntese, ausência requisitos para decretação da custódia preventiva e excesso de prazo da prisão do paciente.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para obter a revogação da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício. O recorrente sustenta excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando o relaxamento da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. O reconhecimento do excesso de prazo exige análise das peculiaridades do caso concreto, sendo admissível certa variação em razão da complexidade do processo, número de réus e diligências necessárias. 5. A designação de audiência de instrução para data próxima afasta a alegação de excesso de prazo, evidenciando a regular tramitação do feito e a ausência de desídia do Poder Judiciário. 6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 46)  



    No STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Percebe-se que a ação penal é complexa, que envolve a acusação de femicídio e que ela segue sua marcha normal, sem atrasos que possam ser imputáveis ao Judiciário, pelo contrário, o juízo de primeira instância designou audiência de instrução para data próxima (março de 2025), o que evidencia seu engajamento com o fim da instrução e a conclusão do sumário da culpa.



    No sentido de que a designação de audiência de instrução para data próxima neutraliza a alegação de excesso de prazo, cito os seguintes precedentes dessa Corte de Justiça:”. (edoc. 43, p. 4, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Ademais, como ressaltado no acórdão, trata-se de ação penal complexa e com data de provável realização da audiência de instrução designada para o dia 23/03/2025 (o que já deve ter ocorrido).



    A jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.



    Também nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente